Tribunal: TCU
Processo: 018.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5463/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.310/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcinildo Lemos dos Santos Junior (XXX.519.174-XX); Arthur Moura Vieira da Silva (XXX.505.674-XX); Daniela de Los Angeles Dalmao Pereyra (XXX.673.584-XX); Felipe Maximiano de Souza (XXX.311.144-XX); Gabriel Rios Guarines (XXX.296.964-XX); Isadora Alves de Pontes (XXX.590.824-XX); Jaqueline Fernanda Felix Santos Emiliano (XXX.536.044-XX); Jucilmar Gomes da Silva (XXX.420.904-XX); Leonardo Henrique Santos de Lima (XXX.994.154-XX); Maisa Correia Nunes (XXX.652.314-XX); Marcelo Lima Cavalcanti (XXX.220.874-XX); Maria Caroline Holanda de Andrade (XXX.395.034-XX); Mariana Ferreira Renepont (XXX.298.494-XX); Mateus Brito Oliveira da Silva (XXX.449.184-XX); Michel Platini Rocha Donato (XXX.616.665-XX); Michely Marcela Barbosa Batista (XXX.103.004-XX); Peterson Jose de Medeiros Ribeiro (XXX.318.904-XX); Rayane Rodrigues Oliveira (XXX.198.964-XX); Tais Silva Torres (XXX.471.544-XX); Thayan Machado Gouveia Ferreira (XXX.301.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.